Tribunal: TJDFT
Processo: 0014985-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0014985-46.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALICE MARIA FERNANDES DE ALMEIDA, ANTONIO AURENIZO TAVARES, ANTONIO GILSON SAMPAIO COELHO, DALMA REGIA SAMPAIO BRAGA, DINA MARIA MOREIRA DE ASSIS, DOMINICE DOS SANTOS SILVA, EVANILDA ALVES ROCHA TAVARES, FRANCISCO VALMIR ROCHA, JEOVA COSTA LIMA, JOSE AIRTON LINO BASTOS DESPACHO Esta Presidência, ID 14696835, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso especial (ID 14696835). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 499 e 848 da sistemática da repercussão geral (ID 17657307). Todavia, salvo melhor juízo, as matérias dos Temas 499 e 848 do STF não foram discutidas no acórdão do agravo de instrumento proferido por este TJDFT, em razão da preclusão consumativa, restando ausente, dessa forma, o prequestionamento. Ademais, o Tema 499 contempla a ação ordinária coletiva proposta por associação, situação jurídica de representação processual, enquanto que o presente feito cuida de ação civil pública, de substituição processual. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034